Tribunal: TJMT
Processo: 1015861-34.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015861-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DALVA DE CAMPOS MATOS - CPF: 487.574.541-91 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAIS E PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APOSENTADA
PELO INSS - INVALIDEZ PERMANENTE
– CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERTIDO EM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃODE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo o
contratante

entendido

tratar
-se de
mútuo

consignado
e o valor
do

empréstimo

sido

disponibilizado

ao

consumidor
, via TED, mas
cobrado

como

cartão
de
crédito

consignado
,
fica

caracterizada
a
prática

comercial

abusiva
,
violação
do
dever
de
transparência
,
sendo

devida
a
conversão
da
modalidade

contratual
e
adequação
da taxa de
juros
à
média
de mercado, para as
operações
da
mesma

natureza
,
disponibilizada

pelo
Banco Central à
época
do
saque
.

As
parcelas

imotivadamente

descontadas

devem
ser
restituídas

na
forma simples
quando

não

constatada

a

intenção

dolosa
.

A
cobrança

injustificada

não

configura
,
por

si

só
, o
dano
moral.
Ademais
, se
não

demonstrados

os

requisitos

caracterizadores
da
reparação
civil,
não
é
cabível

a

indenização
a
título
de
dano
moral.

R E L A T Ó R I O

Trata
-se de
recurso
de
apelação

cível

interposto

por

Dalva de Campos Matos
com o
fito
de
reformar
a
sentença

proferida

pelo

Juízo
da
3
ª Vara
Especializada

em

Direito

Bancário
da Comarca de Cuiabá
, que
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

Ação

de inexistência de débito c/c nulidade contratual c/c danos materiais e morais
,
ajuizada

em
face de
Banco
BMG
S.A
.
Por
conseguinte
,

condenou
a
recorrente

ao

pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
,
bem

como
de
honorários

advocatícios

fixados

em
10%
sobre
o valor
atualizado
da causa
, declarando suspensa a obrigação, diante dos benefícios da gratuidade da justiça que lhe foram concedidos.

Inconformada
,
a

apelante

aduz, preliminarmente, o cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide.

No mérito, sustenta a irregularidade da contratação do cartão de crédito consignado, reafirmando
que
nunca

teve

a

intenção
de
contratar

cartão
de
crédito
.

Alega
que
o apelado não forneceu informações claras sobre o produto contratado, de modo que
foi

induzida

a

erro

ao

aderir
a
contrato

diverso
e
mais

oneroso
do que
tinha

intenção
de
contratar
.

Defende a responsabilidade objetiva do apelado.

Pondera que a situação narrada configura ato ilícito que enseja o dever de indenizar.

Ao final
pugna pela conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito

consignado
para
empréstimo

consignado
,
repetição

em
dobro do
indébito
e a
condenação
do
apelado

a

indenizar

pelo

dano
moral
sofrido
.

Contrarrazões
,
Id
194143185
.
Em sede de prejudicial de mérito argui a prescrição e decadência. Preliminarmente impugna a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em favor da apelante. No mérito, pugna
pelo

desprovimento
do
recurso
.

É o
relatório
.

II – VOTO

(PREJUDICIAIS DE MÉRITO – DECADÊNCIA e PRESCRIÇÃO)

O banco
sustenta
a
decadência
do
direito
de
ação
,
em

razão
da
incidência
do
prazo

decadencial
de 04 (
quatro
)
anos
, do art. 178, II, do CC.

Argui
,
ainda
, a
prescrição

parcial
da
pretensão

formulada
,
considerando
o
transcurso
do
prazo

prescricional
de 05 (
cinco
)
anos
,
previsto
no art. 206 § 5º
inciso
V do CC.

Sem
razão
,
contudo
.

Isto
porque
,
tratando
-se de
obrigação
de
trato

sucessivo
,
como
se
afigura
a
hipótese
,
em
que se
dá
a
renovação

automática
do
pacto

ao

longo
do tempo,
diante
dos
descontos

realizados

mensalmente
,
deve
a
contagem
dos
prazos

decadencial
e
prescricional

ter

início
a
partir
do
último

pagamento
.

Na
hipótese
,
infere
-se dos autos que
os

descontos

relativos

ao

contrato

questionado

ocorreram
,
pelo

menos
,
até

dezembro
de 2020,
inaugurando
,
aí
, o
cômputo
do
prazo

decadencial
e
prescricional
para o
ajuizamento

desta

ação
.

Em
diversas

oportunidades
,
esta
Câmara
assim

teve

a

oportunidade
de
decidir
:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 5 ANOS – ART. 27, DO CDC - TERMO INICIAL - DATA DO ÚLTIMO DESCONTO - REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A

orientação

jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça
determina
que
o

prazo

prescricional

aplicável
à
pretensão
de
restituição
de
valores

indevidamente

descontados
de
benefício

previdenciário
é de
cinco

anos
(art. 27, do CDC) e o
termo

inicial
para
contagem
é a data do
último

desconto
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
19/08/2019, DJe 21/08/2019).
Não

configurada
a
decadência
,
porquanto
o
caso
é de
obrigação
de
trato

sucessivo
,
já
que
há

renovação

automática
do
pacto

ao

longo
do tempo,
por

meio
dos
descontos

realizados

mensalmente
. Se a
parte

autora

alega

não

ter

celebrado

contrato
de
empréstimo
com o banco
requerido
,
a

este

incumbe

comprovar

a

existência
de
fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
do
autor
,
como

preceitua
o art. 373, II, do CPC.
Não

comprovada
pela
instituição

financeira
a
regularidade

na

contratação
do
empréstimo
com a
parte
,
torna
-se
inexistente
o
débito

efetivado

na

folha
de
pagamento
,
condição
que
enseja
a
restituição
e
configura

ato

ilícito

passível
de
reparação
,
máxime

porque
o
desconto

indevido
se
deu

sobre

verba
de
natureza

alimentar
. O valor
arbitrado
a
título
de
danos

morais

deve

levar

em

conta
as
circunstâncias
do
caso

concreto
, as
condições
das partes, o
grau
de culpa e,
principalmente
, a
finalidade
da
reparação
do
dano
moral, que é a de
compensar
o
dano

ocorrido
,
bem

como

inibir
a
conduta

abusiva
. A
repetição

em
dobro do
indébito

pressupõe
tanto
a

existência
de
pagamento

indevido
,
quanto
a
má-fé
do
credor
, que
não

restou

demonstrada
.
(N.U 1034365-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
28/09/2022,
Publicado
no DJE 29/09/2022)

Nesse
contexto
,
não

há
que se
falar

em

prescrição
,
tampouco

em

decadência
.

Logo, REJEITO as
prejudiciais
de
mérito
.

É
como

voto
.

III - VOTO (CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE)

Em suas razões recursais, s
ustenta

a

apelante
o
cerceamento
de
defesa
, sob o
argumento
de que
o

julgamento

antecipado
da
lide

caracterizou

ofensa

ao

princípio
da
não

surpresa
,
uma

vez
que
não

lhe
garantiu

a

oportunidade
de
fazer

prova
de
suas

alegações
.

Não

lhe

assiste

razão
,
nesse

ponto
.

Nos
termos
do
artigo
355, I do CPC, o
juiz

conhecerá

diretamente
do
pedido
,
proferindo

sentença
com
resolução
do
mérito
,
quando

não

houver

necessidade
de
produção
de
outras

provas
,
indeferindo
,
em

consonância
com o art. 370,
parágrafo

único
do
mesmo
diploma processual, as
diligências

inúteis

ou

meramente

protelatórias
.

Logo, o
julgamento
do
feito
,
tal

como
se
dera
,
não

caracteriza

cerceamento
de
defesa
,
mormente

porque
,
como

cediço
, as
provas
se
prestam

ao

convencimento
do
Juízo
e
são

por

ele

requeridas

ou

dispensadas
.

Com
efeito
, o
artigo
370 do CPC
dispõe

acerca
da
faculdade
do Juiz
em

dispensar

ou

indeferir
a
produção
de
provas
que
considerar

desnecessárias
,
tal

faculdade

não

configura

cerceamento
de
defesa

ou

violação

aos

princípios
da
ampla

defesa
e do
contraditório
.

Nesse
contexto
,
não

há
que se
falar

em

nulidade
da
sentença
, ante o
julgamento

antecipado
da
lide
, pois
não

caracteriza

decisão

surpresa
e
cerceamento
de
defesa

quando
as
provas

coligidas

aos
autos
são

suficientes
para
formar
a
convicção
do
Juízo

acerca
da
matéria

posta

sub judice
.

Nesse
sentido
,
orienta
o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2
. O
nosso

sistema
processual civil é
orientado

pelo

princípio
do livre
convencimento

motivado
,
cabendo

ao

julgador

determinar
as
provas
que
entender

necessárias
à
instrução
do
processo
,
bem

como

indeferir

aquelas
que
considerar

inúteis

ou

protelatórias
.
3.
Agravo
regimental
não

provido
.”(
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
06/08/2015, DJe 17/08/2015).

Em
situação

semelhante
,
esta
Câmara
assim

já

teve

a

oportunidade
de
decidir
.
Vejamos
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO LIMINAR PELA IMPROCEDÊNCIA - MATÉRIAS SUMULADAS OU DEFINIDAS EM RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DO MERCADO- ABUSO - NÃO OCORRÊNCIA -CAPITALIZAÇÃO - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - MANUTENÇÃO DA TAXA EFETIVA CONTRATADA - SÚMULA 541 DO STJ - NÃO EVIDENCIADA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DEBENDI MANTIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA - OBSERVÂNCIA ÀS SÚMULAS 296, 294 E 472 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 322 do CPC
autoriza
o
juiz

nas

causas
que
dispensem
a
fase

instrutória
,
independentemente
da
citação
do
réu
, a
julgar

liminarmente

improcedente
o
pedido
que
contrariar

Súmula
do STF
ou
STJ,
acórdão

proferido

pelo
STF
ou
STJ
em

Recursos

repetitivos

ou

entendimento

firmado

em

incidente
de
resolução
de
demandas

repetitivas

ou
de
assunção
de
competência
,
ou

em

Súmula
de Tribunal de Justiça
sobre

direito
local. O
princípio
do livre
convencimento

motivado
do
juiz

lhe

confere
a
possibilidade
de
julgar
a
lide

antecipadamente

quando

concluir
que as
provas

constantes

nos
autos
são

suficientes
. Conforme a
Súmula
n. 382 do STJ, a
fixação
de
juros

remuneratórios

acima
de 12%
ao

ano
,
por

si

só
,
não

justifica
a
revisão
do percentual
pactuado
, mas
somente

quando

estiver

configurado
o
excesso

capaz
de
colocar
o
consumidor

em

desvantagem

exagerada
. E,
sendo

eles

estipulados

em
patamar similar à taxa
média

praticada

pelo
mercado,
mantém
-se o
contratado
. A
capitalização
de
juros
é
permitida

desde
que
avençada
, e
sendo
o
duodécuplo
dos
juros

mensais
inferior à taxa
anual
,
admite
-
se a

sua

incidência
,
consoante

enuncia
a
Súmula
541 do STJ.
Não

cabe
o
afastamento
da mora
debendi

quando

não

constatada
a
cobrança
de
encargos

indevidos

durante
o
período
de
normalidade

contratual
(
Repetitivo
Resp 1061530/RS).
(Ap 40301/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
Julgado

em
13/06/2018,
Publicado
no DJE 18/06/2018)

Considerando
que a
prova

necessária

ao

deslinde
da
lide
é
essencialmente
documental,
agiu

acertadamente
o
sentenciante

ao

denegar
a
produção
de
prova

pericial
,
uma

vez
que
o

feito

conta
com
elementos

suficientes
para
formar

seu

convencimento
.

Portanto
,
REJEITO
a
preliminar

arguida
pela
apelante
.

É
como

voto
.

IV - VOTO
(PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA)

Nas
contrarrazões
,
a

instituição

financeira

impugna
,
em

preliminar
,
os

benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita

concedidos

à

apelante
,
arguindo
que a
declaração
de
pobreza

apresentada
se
tornou

contraditória

considerando
a
situação

socioeconômica
da
parte
.

Sem
razão
,
contudo
.

Primeiramente
,
quando
se
trata
de
impugnação
à
justiça

gratuita
, o
ônus
da
prova
compete
ao

impugnante
.

Nesse
sentido
,
nota-se dos
autos que
além
da
justiça

gratuita

ter

sido

concedida

pelo

magistrado
singular, a
revogação
da
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

exige
a
demonstração
de
prova

em

contrário
,
ou

seja
, a
Instituição
Financeira
apelada

deve

comprovar
que
o

apelante

possui

condições

financeiras
de
arcar
com o
pagamento
das
custas

processuais
, o que, no
caso
,
não

restou

comprovado
.

Desta forma,
não
tendo o
impugnante

trazido

quaisquer

elementos
de
prova

sobre
a
capacidade

financeira
da
parte

autora
,
ora

apelante
,
não

há

razão

apta

a

ensejar
a
revogação
do
benefício

anteriormente

concedido
.

A
propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O
cancelamento
de
voo

configura

falha

na

prestação
do
serviço
(
artigo
14, caput e §3°, do CDC), e a
companhia

aérea

responde

objetivamente

pelos

danos

morais

causados
.

A

indenização

tem
de ser
arbitrada

em
valor que
cumpra
a
função

pedagógica
,
punitiva
e
compensatória
.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023) g. n.

Logo, REJEITO a
preliminar
.

É
como

voto
.

V
– VOTO (MÉRITO)

A
hipótese
dos autos versa
sobre

caso

frequentemente

julgado

por

esta
e. Câmara, que
possui

entendimento

pacificado
.

O
consumidor

alega
que
buscou

a

instituição

financeira
com
a

intenção
de
realizar
um
empréstimo

consignado

em

folha
de
pagamento
e
posteriormente

descobriu se tratar de saque de limite de cartão de crédito
.

Dalva de Campos Matos

afirma em sua exordial
que jamais
teve
interesse
em

contratar

empréstimo

por

cartão
de
crédito
, mas sim
empréstimo

consignado
e por falha na prestação de serviço, pelo banco apelado, que não esclareceu devidamente o contrato, induzindo-a a erro, firmou contrato excessivamente desvantajoso.

Postul a pela declaração de inexistência do contrato de empréstimo de cartão de crédito

consignado
com a
conversão
da
operação
de
crédito

em

empréstimo

consignado
e que
os

valores
e
condenação

em

indenização

por

danos

materiais
de forma
dobrada
.

Conforme se
depreende
dos
documentos

carreados

aos
autos, a
operação
que
inaugurou
a “
utilização
” do
cartão
de
crédito

foi

exatamente
o
dito
“
saque
”,
cujo
valor,
aliás
,
foi

disponibilizado

por

meio
de
transferência

bancária
,
realizada

diretamente

na

conta
da
autora
,
ora

apelante
, o que
evidencia o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito
,
por

parte
da
instituição

financeira
, com o manifesto
intuito
de
imputar

ao

consumidor

operação

mais

onerosa
e,
por

conseguinte
,
mais

vantajosa
para o banco,
sem
a
devida

informação
.

Nessa
perspectiva
,
tem
-se que a
conduta
do banco viola o
dever
de
informação
,
maculando
a
relação

jurídica

questionada
,
nos

moldes
do que
disciplina
o art. 6º,
inciso
III, do CDC.

Visto
por
outro
ângulo
, a
conduta
do banco se
revela

incompatível
com o
dever
de
lealdade
que
deve

nortear
as
relações

contratuais
,
circunstância
que
impõe
o
reconhecimento
da
abusividade

contratual
e a
consequente

declaração
de
nulidade
da
cláusula
que
estipula
taxa de
juros
para
operação
de
cartão
de
crédito
,
nos

termos
do
artigo
51, IV, do Código de
Defesa
do
Consumidor
.

Diante
disso
,
não
se
pode

deixar
de
reconhecer
que
o

negócio

jurídico

impugnado

padece
de
ilegalidade
, pela
abusividade

exteriorizada
pela
conduta

lamentável
,
perpetrada
pela
instituição

financeira
, no
sentido
de
promover
, à
míngua
de
informação

clara
e
correta
, a
cooptação
de
mutuários
, a
fim
de
fomentar

sua

carteira
de
cartões
de
crédito
,
valendo
-se de
engodo

empregado

sobre

consumidores
que
buscam
a
contratação
de
empréstimo

pessoal
.

Ora,
considerando
que a
parte

requerente
,
na

qualidade
de
aposentada
pelo INSS por invalidez
,
tinha

ao

seu

alcance

modalidade
de
empréstimo
(
consignado
, com
desconto

na

aposentadoria
) com
juros

bem

mais

baratos
do que
os

praticados

por

cartões
de
crédito
, que,
como

notório
, é o
mais

caro
do mercado,
não

haveria

motivo

sóbrio
,
capaz
de
justificar

sua

opção
pela
realização
de
saque
no
crédito

rotativo
do
cartão
de
crédito
,
como

quer

fazer

crer
o banco
requerido
.

Analisando

casos

semelhantes
,
esta
Câmara
assim

teve

a

oportunidade
de
decidir
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Configura

falha

na

prestação
do
serviço
a
conduta
da
instituição

financeira
que
induz
o
cliente

a

erro

ao

celebrar

contrato
de
cartão
de
crédito

consignado
,
quando
o
consumidor

acredita

tratar
-se de
empréstimo

pessoal
. É
caso
de
conversão
da
contratação
para
empréstimo

consignado
,
observada
a taxa
média
de mercado dos
juros

remuneratórios
para
operações
da
mesma

natureza
,
condição
que
enseja
a
restituição
,
na
forma simples, de
valores

descontados

em

excesso
,
caso

haja

comprovação
. Se
não

demonstrados

os

requisitos
da
reparação
civil,
não
é
cabível

a

indenização
a
título
de
dano
moral.
Os

declaratórios

não

constituem

meio

adequado
para
sanar
“error in
judicando
”.

Não
se
pode

atribuir

efeitos

infringentes

a

essa

modalidade

recursal
,
cuja

vocação
se
limita
a
corrigir

eventuais

defeitos
no
Acórdão
, se no
decisum

não

há

omissão
,
obscuridade

ou

contradição
.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOCUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o
montante
do
empréstimo
é
disponibilizado

ao

consumidor
via TED mas
cobrado

como

cartão
de
crédito
,
fica

caracterizada
a
violação

aos

princípios
da
transparência
e
informação
. A
cobrança

injustificada

não

configura
,
por

si

só
, o
dano
moral. As
parcelas

imotivadamente

descontadas

devem
ser
restituídas

na
forma simples
quando

não

constatada

a

intenção

dolosa
, com
juros
de mora
desde
a
citação
. (N.U 1000580-08.2019.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
02/06/2021,
Publicado
no DJE 26/07/2021).

Nessa
perspectiva
,
tenho
que as
operações
de
saque

realizadas
entre as partes
devem
ser
convertidas
para a
modalidade
de
empréstimo

pessoal
, com
a

incidência
de
juros

remuneratórios
de
acordo
com a taxa
média
de mercado para
operação
de
crédito

pessoal

consignado
para
trabalhadores
do
setor

público
,
divulgada

pelo
Banco Central para a
época
de
cada

saque
, a ser
consultada
no site
oficial
da
autarquia
. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após
a
conversão
,
apenas
dos
valores

relacionados

aos

saques
,
apurando
-se
valores

pagos

além
do que
era

efetivamente

devido
, com base no que
foi

deliberado

nesta

decisão
,
deve
ser
garantida
a
repetição
do
indébito
, se
constatado

pagamento
a
maior
,
porquanto

decorrência

lógica
da
ilegalidade
dos
descontos

indevidos
,
não
se
afigurando

possível
o
banimento
dessa
providência
, sob
pena
de
inarredável

enriquecimento

sem
causa
por

parte
da
instituição

financeira
.

Igualmente
, a
devolução

deve
ser
feita

de forma simples
,
uma

vez
que
não

comprovada
a
má-fé
do banco, que,
aliás
,
não
se presume.

Por
versar
, a
hipótese
,
responsabilidade

contratual
,
os

juros
no patamar de 1% (um
por
cento)
ao

mês
(art. 406/CC)
devem

incidir
a
partir
da
citação
, e a
correção

monetária
, a ser
calculada
com base no INPC, a
contar
da data
do

débito
de
cada

parcela
.

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP). UTILIZAÇÃO COMO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE. LIMITAÇÃO ÀS TAXAS DO CONTRATO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO E DECISÃO ULTRA PETITA. MATÉRIAS NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULA N. 282/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA, DANO MORAL, JUSTIÇA GRATUITA E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. "A Taxa de
Juros
de Longo
Prazo
(TJLP)
pode
ser
utilizada

como

indexador
de
correção

monetária

nos

contratos

bancários
" (
Súmula
n. 288/STJ). 2. É
admitida a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência
.
Contudo
,
a

importância

cobrada
a
tal

título

não

poderá

ultrapassar
a soma dos
encargos

remuneratórios
e
moratórios

previstos
no
contrato
. 3.
A
correção

monetária

representa

tão

somente
a
recomposição
do
poder

aquisitivo
da
moeda
,
sendo

correta
,
portanto
,
sua

incidência
a
partir
do
vencimento
da
obrigação
.
Precedentes
. 4. O
recurso
especial
somente
se
viabiliza

mediante
o
prévio
debate da
questão

controvertida

nele

suscitada
. 5. É
inadmissível o recurso especial quando a fundamentação que lhe

dá

suporte

não

guarda

relação
de
pertinência
com o
conteúdo
do
acórdão

recorrido
. 6.
Agravos

regimentais

desprovidos
.
(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1245551 MG 2011/0039556-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de
Julgamento
: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
: DJe 23/03/2015)

Como se
vê
,
necessário

reconhecer que devida a conversão da modalidade da operação
,
tão

somente
no que se
refere

aos

saques

realizados
, para a
modalidade

empréstimo

consignado
,
fixando

os

juros

remuneratórios
à taxa
média

disponibilizada

pelo
Banco Central para o
período
que fora
liberada
a
quantia

relativa

ao

saque
,
quando
da
apuração
da
liquidação
de
sentença
.

Entretanto
,
esta
Corte
já

firmou

entendimento
de que a simples
cobrança

indevida
,
sem

qualquer

repercussão

na

esfera

personalíssima

ou

na

dignidade
da
pretensa

vítima
,
não

caracteriza

dano
moral
indenizável
.

Analisando

casos

semelhantes
,
esta
Câmara
assim

teve

a

oportunidade
de
decidir
:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configura

falha

na

prestação
do
serviço
a
conduta
da
instituição

financeira
que
induz
o
cliente

a

erro

ao

celebrar

contrato
de
cartão
de
crédito

consignado
,
quando
o
consumidor

acredita

tratar
-se de
empréstimo

pessoal
. É
caso
de
conversão
da
contratação
para
empréstimo

consignado
,
observada
a taxa
média
de mercado dos
juros

remuneratórios
para
operações
da
mesma

natureza
,
condição
que
enseja
a
restituição
,
na
forma simples, de
valores

descontados

em

excesso
,
caso

haja

comprovação
. Se
não

demonstrados

os

requisitos
da
reparação
civil,
não
é
cabível

a

indenização
a
título
de
dano
moral. (N.U 1047030-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
04/10/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023).

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO EXTRA PETITA – ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2º, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O
julgado
é extra
petita

quando

analisa

matéria

diversa
da
postulada
,
sendo

estranha
, inclusive, a causa de
pedir
. Se o valor
do

empréstimo
é
disponibilizado

ao

consumidor
via TED, mas
cobrado

como

cartão
de
crédito
,
fica

caracterizada
a
prática

comercial

abusiva
,
sendo

devida
a
conversão
da
modalidade

contratual
e
a

adequação
da taxa de
juros
. A
cobrança

injustificada

não

configura
,
por

si

só
, o
dano
moral. As
parcelas

imotivadamente

descontadas

devem
ser
restituídas

na
forma simples
quando

não

constatada

a

intenção

dolosa
. A
verba

honorária

deve
ser
estabelecida
entre o
mínimo
de
dez
e o
máximo
de
vinte

por
cento
sobre
o
montante
da
condenação
, do
proveito

econômico

ou
do valor
atualizado
da causa. E
tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado
, mas
sem

lhe

gerar

enriquecimento

ilícito
”.
N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
23/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023).

Pelo
exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao

apelo
, para
reformar
a
sentença

recorrida
, no
sentido
de
determinar
a
conversão
da
modalidade

contratual
de
cartão
de
crédito

consignado
para
empréstimo

pessoal

consignado
,
fixar

a

incidência
de
juros

remuneratórios
de
acordo
com a taxa
média
de mercado para
operação
,
crédito

pessoal
para o
setor

público
,
divulgada

pelo
Banco Central para a
época do saque e determinar a repetição do indébito
,
na
forma simples.

Por
conseguinte
,
considerando
a
sucumbência

recíproca
,
condeno
ambas as partes
ao

pagamento
das
custas

judiciais
e
despesas

processuais
,
fixando

honorários

advocatícios

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor
atualizado
da causa,
nos

termos
dos
artigos
85, §2º,86, do Código de
Processo
Civil, com as
ressalvas
do art. 98 § 3º do CPC.

É
como

voto
.

VI
– EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APOSENTADA
PELO INSS - INVALIDEZ PERMANENTE
– CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERTIDO EM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃODE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo o
contratante

entendido

tratar
-se de
mútuo

consignado
e o valor
do

empréstimo

sido

disponibilizado

ao

consumidor
, via TED, mas
cobrado

como

cartão
de
crédito

consignado
,
fica

caracterizada
a
prática

comercial

abusiva
,
violação
do
dever
de
transparência
,
sendo

devida
a
conversão
da
modalidade

contratual
e
adequação
da taxa de
juros
à
média
de mercado, para as
operações
da
mesma

natureza
,
disponibilizada

pelo
Banco Central à
época
do
saque
.

As
parcelas

imotivadamente

descontadas

devem
ser
restituídas

na
forma simples
quando

não

constatada

a

intenção

dolosa
.

A
cobrança

injustificada

não

configura
,
por

si

só
, o
dano
moral.
Ademais
, se
não

demonstrados

os

requisitos

caracterizadores
da
reparação
civil,
não
é
cabível

a

indenização
a
título
de
dano
moral.

[Quebra da Disposição de Texto]

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

(PREJUDICIAIS DE MÉRITO – DECADÊNCIA e PRESCRIÇÃO)

O banco
sustenta
a
decadência
do
direito
de
ação
,
em

razão
da
incidência
do
prazo

decadencial
de 04 (
quatro
)
anos
, do art. 178, II, do CC.

Argui
,
ainda
, a
prescrição

parcial
da
pretensão

formulada
,
considerando
o
transcurso
do
prazo

prescricional
de 05 (
cinco
)
anos
,
previsto
no art. 206 § 5º
inciso
V do CC.

Sem
razão
,
contudo
.

Isto
porque
,
tratando
-se de
obrigação
de
trato

sucessivo
,
como
se
afigura
a
hipótese
,
em
que se
dá
a
renovação

automática
do
pacto

ao

longo
do tempo,
diante
dos
descontos

realizados

mensalmente
,
deve
a
contagem
dos
prazos

decadencial
e
prescricional

ter

início
a
partir
do
último

pagamento
.

Na
hipótese
,
infere
-se dos autos que
os

descontos

relativos

ao

contrato

questionado

ocorreram
,
pelo

menos
,
até

dezembro
de 2020,
inaugurando
,
aí
, o
cômputo
do
prazo

decadencial
e
prescricional
para o
ajuizamento

desta

ação
.

Em
diversas

oportunidades
,
esta
Câmara
assim

teve

a

oportunidade
de
decidir
:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 5 ANOS – ART. 27, DO CDC - TERMO INICIAL - DATA DO ÚLTIMO DESCONTO - REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A

orientação

jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça
determina
que
o

prazo

prescricional

aplicável
à
pretensão
de
restituição
de
valores

indevidamente

descontados
de
benefício

previdenciário
é de
cinco

anos
(art. 27, do CDC) e o
termo

inicial
para
contagem
é a data do
último

desconto
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
19/08/2019, DJe 21/08/2019).
Não

configurada
a
decadência
,
porquanto
o
caso
é de
obrigação
de
trato

sucessivo
,
já
que
há

renovação

automática
do
pacto

ao

longo
do tempo,
por

meio
dos
descontos

realizados

mensalmente
. Se a
parte

autora

alega

não

ter

celebrado

contrato
de
empréstimo
com o banco
requerido
,
a

este

incumbe

comprovar

a

existência
de
fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
do
autor
,
como

preceitua
o art. 373, II, do CPC.
Não

comprovada
pela
instituição

financeira
a
regularidade

na

contratação
do
empréstimo
com a
parte
,
torna
-se
inexistente
o
débito

efetivado

na

folha
de
pagamento
,
condição
que
enseja
a
restituição
e
configura

ato

ilícito

passível
de
reparação
,
máxime

porque
o
desconto

indevido
se
deu

sobre

verba
de
natureza

alimentar
. O valor
arbitrado
a
título
de
danos

morais

deve

levar

em

conta
as
circunstâncias
do
caso

concreto
, as
condições
das partes, o
grau
de culpa e,
principalmente
, a
finalidade
da
reparação
do
dano
moral, que é a de
compensar
o
dano

ocorrido
,
bem

como

inibir
a
conduta

abusiva
. A
repetição

em
dobro do
indébito

pressupõe
tanto
a

existência
de
pagamento

indevido
,
quanto
a
má-fé
do
credor
, que
não

restou

demonstrada
.
(N.U 1034365-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
28/09/2022,
Publicado
no DJE 29/09/2022)

Nesse
contexto
,
não

há
que se
falar

em

prescrição
,
tampouco

em

decadência
.

Logo, REJEITO as
prejudiciais
de
mérito
.

É
como

voto
.

III - VOTO (CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE)

Em suas razões recursais, s
ustenta

a

apelante
o
cerceamento
de
defesa
, sob o
argumento
de que
o

julgamento

antecipado
da
lide

caracterizou

ofensa

ao

princípio
da
não

surpresa
,
uma

vez
que
não

lhe
garantiu

a

oportunidade
de
fazer

prova
de
suas

alegações
.

Não

lhe

assiste

razão
,
nesse

ponto
.

Nos
termos
do
artigo
355, I do CPC, o
juiz

conhecerá

diretamente
do
pedido
,
proferindo

sentença
com
resolução
do
mérito
,
quando

não

houver

necessidade
de
produção
de
outras

provas
,
indeferindo
,
em

consonância
com o art. 370,
parágrafo

único
do
mesmo
diploma processual, as
diligências

inúteis

ou

meramente

protelatórias
.

Logo, o
julgamento
do
feito
,
tal

como
se
dera
,
não

caracteriza

cerceamento
de
defesa
,
mormente

porque
,
como

cediço
, as
provas
se
prestam

ao

convencimento
do
Juízo
e
são

por

ele

requeridas

ou

dispensadas
.

Com
efeito
, o
artigo
370 do CPC
dispõe

acerca
da
faculdade
do Juiz
em

dispensar

ou

indeferir
a
produção
de
provas
que
considerar

desnecessárias
,
tal

faculdade

não

configura

cerceamento
de
defesa

ou

violação

aos

princípios
da
ampla

defesa
e do
contraditório
.

Nesse
contexto
,
não

há
que se
falar

em

nulidade
da
sentença
, ante o
julgamento

antecipado
da
lide
, pois
não

caracteriza

decisão

surpresa
e
cerceamento
de
defesa

quando
as
provas

coligidas

aos
autos
são

suficientes
para
formar
a
convicção
do
Juízo

acerca
da
matéria

posta

sub judice
.

Nesse
sentido
,
orienta
o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2
. O
nosso

sistema
processual civil é
orientado

pelo

princípio
do livre
convencimento

motivado
,
cabendo

ao

julgador

determinar
as
provas
que
entender

necessárias
à
instrução
do
processo
,
bem

como

indeferir

aquelas
que
considerar

inúteis

ou

protelatórias
.
3.
Agravo
regimental
não

provido
.”(
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
06/08/2015, DJe 17/08/2015).

Em
situação

semelhante
,
esta
Câmara
assim

já

teve

a

oportunidade
de
decidir
.
Vejamos
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO LIMINAR PELA IMPROCEDÊNCIA - MATÉRIAS SUMULADAS OU DEFINIDAS EM RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DO MERCADO- ABUSO - NÃO OCORRÊNCIA -CAPITALIZAÇÃO - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - MANUTENÇÃO DA TAXA EFETIVA CONTRATADA - SÚMULA 541 DO STJ - NÃO EVIDENCIADA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DEBENDI MANTIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA - OBSERVÂNCIA ÀS SÚMULAS 296, 294 E 472 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 322 do CPC
autoriza
o
juiz

nas

causas
que
dispensem
a
fase

instrutória
,
independentemente
da
citação
do
réu
, a
julgar

liminarmente

improcedente
o
pedido
que
contrariar

Súmula
do STF
ou
STJ,
acórdão

proferido

pelo
STF
ou
STJ
em

Recursos

repetitivos

ou

entendimento

firmado

em

incidente
de
resolução
de
demandas

repetitivas

ou
de
assunção
de
competência
,
ou

em

Súmula
de Tribunal de Justiça
sobre

direito
local. O
princípio
do livre
convencimento

motivado
do
juiz

lhe

confere
a
possibilidade
de
julgar
a
lide

antecipadamente

quando

concluir
que as
provas

constantes

nos
autos
são

suficientes
. Conforme a
Súmula
n. 382 do STJ, a
fixação
de
juros

remuneratórios

acima
de 12%
ao

ano
,
por

si

só
,
não

justifica
a
revisão
do percentual
pactuado
, mas
somente

quando

estiver

configurado
o
excesso

capaz
de
colocar
o
consumidor

em

desvantagem

exagerada
. E,
sendo

eles

estipulados

em
patamar similar à taxa
média

praticada

pelo
mercado,
mantém
-se o
contratado
. A
capitalização
de
juros
é
permitida

desde
que
avençada
, e
sendo
o
duodécuplo
dos
juros

mensais
inferior à taxa
anual
,
admite
-
se a

sua

incidência
,
consoante

enuncia
a
Súmula
541 do STJ.
Não

cabe
o
afastamento
da mora
debendi

quando

não

constatada
a
cobrança
de
encargos

indevidos

durante
o
período
de
normalidade

contratual
(
Repetitivo
Resp 1061530/RS).
(Ap 40301/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
Julgado

em
13/06/2018,
Publicado
no DJE 18/06/2018)

Considerando
que a
prova

necessária

ao

deslinde
da
lide
é
essencialmente
documental,
agiu

acertadamente
o
sentenciante

ao

denegar
a
produção
de
prova

pericial
,
uma

vez
que
o

feito

conta
com
elementos

suficientes
para
formar

seu

convencimento
.

Portanto
,
REJEITO
a
preliminar

arguida
pela
apelante
.

É
como

voto
.

IV - VOTO
(PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA)

Nas
contrarrazões
,
a

instituição

financeira

impugna
,
em

preliminar
,
os

benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita

concedidos

à

apelante
,
arguindo
que a
declaração
de
pobreza

apresentada
se
tornou

contraditória

considerando
a
situação

socioeconômica
da
parte
.

Sem
razão
,
contudo
.

Primeiramente
,
quando
se
trata
de
impugnação
à
justiça

gratuita
, o
ônus
da
prova
compete
ao

impugnante
.

Nesse
sentido
,
nota-se dos
autos que
além
da
justiça

gratuita

ter

sido

concedida

pelo

magistrado
singular, a
revogação
da
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

exige
a
demonstração
de
prova

em

contrário
,
ou

seja
, a
Instituição
Financeira
apelada

deve

comprovar
que
o

apelante

possui

condições

financeiras
de
arcar
com o
pagamento
das
custas

processuais
, o que, no
caso
,
não

restou

comprovado
.

Desta forma,
não
tendo o
impugnante

trazido

quaisquer

elementos
de
prova

sobre
a
capacidade

financeira
da
parte

autora
,
ora

apelante
,
não

há

razão

apta

a

ensejar
a
revogação
do
benefício

anteriormente

concedido
.

A
propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O
cancelamento
de
voo

configura

falha

na

prestação
do
serviço
(
artigo
14, caput e §3°, do CDC), e a
companhia

aérea

responde

objetivamente

pelos

danos

morais

causados
.

A

indenização

tem
de ser
arbitrada

em
valor que
cumpra
a
função

pedagógica
,
punitiva
e
compensatória
.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023) g. n.

Logo, REJEITO a
preliminar
.

É
como

voto
.

V
– VOTO (MÉRITO)

A
hipótese
dos autos versa
sobre

caso

frequentemente

julgado

por

esta
e. Câmara, que
possui

entendimento

pacificado
.

O
consumidor

alega
que
buscou

a

instituição

financeira
com
a

intenção
de
realizar
um
empréstimo

consignado

em

folha
de
pagamento
e
posteriormente

descobriu se tratar de saque de limite de cartão de crédito
.

Dalva de Campos Matos

afirma em sua exordial
que jamais
teve
interesse
em

contratar

empréstimo

por

cartão
de
crédito
, mas sim
empréstimo

consignado
e por falha na prestação de serviço, pelo banco apelado, que não esclareceu devidamente o contrato, induzindo-a a erro, firmou contrato excessivamente desvantajoso.

Postul a pela declaração de inexistência do contrato de empréstimo de cartão de crédito

consignado
com a
conversão
da
operação
de
crédito

em

empréstimo

consignado
e que
os

valores
e
condenação

em

indenização

por

danos

materiais
de forma
dobrada
.

Conforme se
depreende
dos
documentos

carreados

aos
autos, a
operação
que
inaugurou
a “
utilização
” do
cartão
de
crédito

foi

exatamente
o
dito
“
saque
”,
cujo
valor,
aliás
,
foi

disponibilizado

por

meio
de
transferência

bancária
,
realizada

diretamente

na

conta
da
autora
,
ora

apelante
, o que
evidencia o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito
,
por

parte
da
instituição

financeira
, com o manifesto
intuito
de
imputar

ao

consumidor

operação

mais

onerosa
e,
por

conseguinte
,
mais

vantajosa
para o banco,
sem
a
devida

informação
.

Nessa
perspectiva
,
tem
-se que a
conduta
do banco viola o
dever
de
informação
,
maculando
a
relação

jurídica

questionada
,
nos

moldes
do que
disciplina
o art. 6º,
inciso
III, do CDC.

Visto
por
outro
ângulo
, a
conduta
do banco se
revela

incompatível
com o
dever
de
lealdade
que
deve

nortear
as
relações

contratuais
,
circunstância
que
impõe
o
reconhecimento
da
abusividade

contratual
e a
consequente

declaração
de
nulidade
da
cláusula
que
estipula
taxa de
juros
para
operação
de
cartão
de
crédito
,
nos

termos
do
artigo
51, IV, do Código de
Defesa
do
Consumidor
.

Diante
disso
,
não
se
pode

deixar
de
reconhecer
que
o

negócio

jurídico

impugnado

padece
de
ilegalidade
, pela
abusividade

exteriorizada
pela
conduta

lamentável
,
perpetrada
pela
instituição

financeira
, no
sentido
de
promover
, à
míngua
de
informação

clara
e
correta
, a
cooptação
de
mutuários
, a
fim
de
fomentar

sua

carteira
de
cartões
de
crédito
,
valendo
-se de
engodo

empregado

sobre

consumidores
que
buscam
a
contratação
de
empréstimo

pessoal
.

Ora,
considerando
que a
parte

requerente
,
na

qualidade
de
aposentada
pelo INSS por invalidez
,
tinha

ao

seu

alcance

modalidade
de
empréstimo
(
consignado
, com
desconto

na

aposentadoria
) com
juros

bem

mais

baratos
do que
os

praticados

por

cartões
de
crédito
, que,
como

notório
, é o
mais

caro
do mercado,
não

haveria

motivo

sóbrio
,
capaz
de
justificar

sua

opção
pela
realização
de
saque
no
crédito

rotativo
do
cartão
de
crédito
,
como

quer

fazer

crer
o banco
requerido
.

Analisando

casos

semelhantes
,
esta
Câmara
assim

teve

a

oportunidade
de
decidir
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Configura

falha

na

prestação
do
serviço
a
conduta
da
instituição

financeira
que
induz
o
cliente

a

erro

ao

celebrar

contrato
de
cartão
de
crédito

consignado
,
quando
o
consumidor

acredita

tratar
-se de
empréstimo

pessoal
. É
caso
de
conversão
da
contratação
para
empréstimo

consignado
,
observada
a taxa
média
de mercado dos
juros

remuneratórios
para
operações
da
mesma

natureza
,
condição
que
enseja
a
restituição
,
na
forma simples, de
valores

descontados

em

excesso
,
caso

haja

comprovação
. Se
não

demonstrados

os

requisitos
da
reparação
civil,
não
é
cabível

a

indenização
a
título
de
dano
moral.
Os

declaratórios

não

constituem

meio

adequado
para
sanar
“error in
judicando
”.

Não
se
pode

atribuir

efeitos

infringentes

a

essa

modalidade

recursal
,
cuja

vocação
se
limita
a
corrigir

eventuais

defeitos
no
Acórdão
, se no
decisum

não

há

omissão
,
obscuridade

ou

contradição
.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOCUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o
montante
do
empréstimo
é
disponibilizado

ao

consumidor
via TED mas
cobrado

como

cartão
de
crédito
,
fica

caracterizada
a
violação

aos

princípios
da
transparência
e
informação
. A
cobrança

injustificada

não

configura
,
por

si

só
, o
dano
moral. As
parcelas

imotivadamente

descontadas

devem
ser
restituídas

na
forma simples
quando

não

constatada

a

intenção

dolosa
, com
juros
de mora
desde
a
citação
. (N.U 1000580-08.2019.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
02/06/2021,
Publicado
no DJE 26/07/2021).

Nessa
perspectiva
,
tenho
que as
operações
de
saque

realizadas
entre as partes
devem
ser
convertidas
para a
modalidade
de
empréstimo

pessoal
, com
a

incidência
de
juros

remuneratórios
de
acordo
com a taxa
média
de mercado para
operação
de
crédito

pessoal

consignado
para
trabalhadores
do
setor

público
,
divulgada

pelo
Banco Central para a
época
de
cada

saque
, a ser
consultada
no site
oficial
da
autarquia
. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após
a
conversão
,
apenas
dos
valores

relacionados

aos

saques
,
apurando
-se
valores

pagos

além
do que
era

efetivamente

devido
, com base no que
foi

deliberado

nesta

decisão
,
deve
ser
garantida
a
repetição
do
indébito
, se
constatado

pagamento
a
maior
,
porquanto

decorrência

lógica
da
ilegalidade
dos
descontos

indevidos
,
não
se
afigurando

possível
o
banimento
dessa
providência
, sob
pena
de
inarredável

enriquecimento

sem
causa
por

parte
da
instituição

financeira
.

Igualmente
, a
devolução

deve
ser
feita

de forma simples
,
uma

vez
que
não

comprovada
a
má-fé
do banco, que,
aliás
,
não
se presume.

Por
versar
, a
hipótese
,
responsabilidade

contratual
,
os

juros
no patamar de 1% (um
por
cento)
ao

mês
(art. 406/CC)
devem

incidir
a
partir
da
citação
, e a
correção

monetária
, a ser
calculada
com base no INPC, a
contar
da data
do

débito
de
cada

parcela
.

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP). UTILIZAÇÃO COMO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE. LIMITAÇÃO ÀS TAXAS DO CONTRATO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO E DECISÃO ULTRA PETITA. MATÉRIAS NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULA N. 282/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA, DANO MORAL, JUSTIÇA GRATUITA E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. "A Taxa de
Juros
de Longo
Prazo
(TJLP)
pode
ser
utilizada

como

indexador
de
correção

monetária

nos

contratos

bancários
" (
Súmula
n. 288/STJ). 2. É
admitida a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência
.
Contudo
,
a

importância

cobrada
a
tal

título

não

poderá

ultrapassar
a soma dos
encargos

remuneratórios
e
moratórios

previstos
no
contrato
. 3.
A
correção

monetária

representa

tão

somente
a
recomposição
do
poder

aquisitivo
da
moeda
,
sendo

correta
,
portanto
,
sua

incidência
a
partir
do
vencimento
da
obrigação
.
Precedentes
. 4. O
recurso
especial
somente
se
viabiliza

mediante
o
prévio
debate da
questão

controvertida

nele

suscitada
. 5. É
inadmissível o recurso especial quando a fundamentação que lhe

dá

suporte

não

guarda

relação
de
pertinência
com o
conteúdo
do
acórdão

recorrido
. 6.
Agravos

regimentais

desprovidos
.
(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1245551 MG 2011/0039556-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de
Julgamento
: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
: DJe 23/03/2015)

Como se
vê
,
necessário

reconhecer que devida a conversão da modalidade da operação
,
tão

somente
no que se
refere

aos

saques

realizados
, para a
modalidade

empréstimo

consignado
,
fixando

os

juros

remuneratórios
à taxa
média

disponibilizada

pelo
Banco Central para o
período
que fora
liberada
a
quantia

relativa

ao

saque
,
quando
da
apuração
da
liquidação
de
sentença
.

Entretanto
,
esta
Corte
já

firmou

entendimento
de que a simples
cobrança

indevida
,
sem

qualquer

repercussão

na

esfera

personalíssima

ou

na

dignidade
da
pretensa

vítima
,
não

caracteriza

dano
moral
indenizável
.

Analisando

casos

semelhantes
,
esta
Câmara
assim

teve

a

oportunidade
de
decidir
:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configura

falha

na

prestação
do
serviço
a
conduta
da
instituição

financeira
que
induz
o
cliente

a

erro

ao

celebrar

contrato
de
cartão
de
crédito

consignado
,
quando
o
consumidor

acredita

tratar
-se de
empréstimo

pessoal
. É
caso
de
conversão
da
contratação
para
empréstimo

consignado
,
observada
a taxa
média
de mercado dos
juros

remuneratórios
para
operações
da
mesma

natureza
,
condição
que
enseja
a
restituição
,
na
forma simples, de
valores

descontados

em

excesso
,
caso

haja

comprovação
. Se
não

demonstrados

os

requisitos
da
reparação
civil,
não
é
cabível

a

indenização
a
título
de
dano
moral. (N.U 1047030-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
04/10/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023).

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO EXTRA PETITA – ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2º, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O
julgado
é extra
petita

quando

analisa

matéria

diversa
da
postulada
,
sendo

estranha
, inclusive, a causa de
pedir
. Se o valor
do

empréstimo
é
disponibilizado

ao

consumidor
via TED, mas
cobrado

como

cartão
de
crédito
,
fica

caracterizada
a
prática

comercial

abusiva
,
sendo

devida
a
conversão
da
modalidade

contratual
e
a

adequação
da taxa de
juros
. A
cobrança

injustificada

não

configura
,
por

si

só
, o
dano
moral. As
parcelas

imotivadamente

descontadas

devem
ser
restituídas

na
forma simples
quando

não

constatada

a

intenção

dolosa
. A
verba

honorária

deve
ser
estabelecida
entre o
mínimo
de
dez
e o
máximo
de
vinte

por
cento
sobre
o
montante
da
condenação
, do
proveito

econômico

ou
do valor
atualizado
da causa. E
tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado
, mas
sem

lhe

gerar

enriquecimento

ilícito
”.
N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
23/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023).

Pelo
exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao

apelo
, para
reformar
a
sentença

recorrida
, no
sentido
de
determinar
a
conversão
da
modalidade

contratual
de
cartão
de
crédito

consignado
para
empréstimo

pessoal

consignado
,
fixar

a

incidência
de
juros

remuneratórios
de
acordo
com a taxa
média
de mercado para
operação
,
crédito

pessoal
para o
setor

público
,
divulgada

pelo
Banco Central para a
época do saque e determinar a repetição do indébito
,
na
forma simples.

Por
conseguinte
,
considerando
a
sucumbência

recíproca
,
condeno
ambas as partes
ao

pagamento
das
custas

judiciais
e
despesas

processuais
,
fixando

honorários

advocatícios

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor
atualizado
da causa,
nos

termos
dos
artigos
85, §2º,86, do Código de
Processo
Civil, com as
ressalvas
do art. 98 § 3º do CPC.

É
como

voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024